Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-83.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500450-83.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARIO
NILDO JESUS DE OLIVEIRA FELIPE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-83.2019.8.26.0556 -Voto no 11287
2
VOTO no 11287
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500450-83.2019.8.26.0556
COMARCA: Araraquara
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Sergio Augusto de Freitas Jorge
APELANTE: Mário Nildo Jesus de Oliveira Felipe
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Mário Nildo
Jesus de Oliveira Felipe, contra a r. sentença de fls. 115/122 (publicada
em 25 de janeiro de 2020
fl. 123), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 157, “caput”, do Código
Penal, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da desclassificação
para o crime de furto, com fixação da pena no mínimo legal e
reconhecimento da figura “privilegiada”, além de fixação de regime aberto
e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-83.2019.8.26.0556 -Voto no 11287
3
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, operando-se a compensação com a agravante prevista no
art. 61, II, “h”, do Código Penal (fls. 158/166).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 170/174), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 190/193).

É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 13 de setembro de 2019, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante subtraiu, em proveito
próprio, mediante violência física contra a vítima Lara Beatriz da Silva
Troiano, com 9 (nove) anos de idade à época dos fatos, coisa alheia
móvel consistente em 1 (um) telefone celular, marca Motorola, modelo
Moto G2, cor verde água, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais).
Segundo consta da denúncia, “na data dos fatos, após
descer do transporte escolar, a vítima se dirigia à sua casa, momento em
que foi abordada pelo denunciado, que a segurou pelos braços e dela
subtraiu o telefone celular. Após, evadiu-se.
Posteriormente, os Policiais Militares receberam informação
sobre o referido roubo, via COPOM e, cientes das características do
denunciado, vieram a detê-lo na posse da res furtiva, sendo que o bem
foi encontrado, durante revista pessoal, no bolso da calça do denunciado.
Interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva (fl.
06).” (sic fl. 55).
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-83.2019.8.26.0556 -Voto no 11287
4
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega do aparelho
celular subtraído (fls. 11 e 12).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A genitora da vítima, em solo policial, relatou que “sua filha
ao descer do veículo escolar dirigindo-se para casa foi abordada pelo
indiciado o qual subtraiu seu aparelho celular avaliado em R$ 300,00
(trezentos reais); Que segundo sua filha relatou que o homem após
deixar sua bicicleta no chão a segurou pelos braços e arrancou o
aparelho de sua mão; Que sua filha reconheceu por fotografias, via
celular, a bicicleta e o Autor aos policiais militares” (sic). Na fase judicial,
a genitora da vítima confirmou os relatos apresentados anteriormente e
esclareceu que o apelante foi localizado pelos policiais cerca de 15
(quinze) minutos depois de ter ligado para a polícia. Confirmou, ainda,
que visualizou o ora apelante na delegacia de polícia e suas vestimentas
eram idênticas àquelas narradas por sua filha.
O policial militar Rodrigo Alessandro Becassi narrou, em solo
policial que: “comparece em companhia do policial militar CbPM Valério,
conduzindo preso Mario Nildo de Jesus de Oliveira Felipe por infração ao
Artigo 157 “caput” do Decreto Lei n.o 2848/40, tendo em vista ser
surpreendido na Rua Synésio Wyss Barreto, s/no - Parque das Hortências
- Araraquara SP logo após subtrair mediante violência e grave ameaça
aparelho celular Marca Motorola G2, cor preto, avaliado em R$ 300,00
de propriedade Vanessa Luciana da Silva o qual esta na posse de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-83.2019.8.26.0556 -Voto no 11287
5
filha de 09 (nove) anos Lara Beatriz da Silva Troiano, a qual transitava
pela R. Florisvaldo Antônio Rufino Jardim Santa Julia - Vila Xavier
Araraquara- SP; Que durante patrulhamento receberam informação via
Copom acerca do roubo e de posse das características do autor vieram a
detê-lo na posse do aparelho celular, o qual foi encontrado durante
revista pessoal no bolso de sua calça, lado direito; Que no local da
abordagem o indiciado negou a pratica do crime dizendo que havia
achado o aparelho celular na rua, entretanto nesta Unidade Policial
acabou confessando; Que a vítima alegou que indiciado após deixar sua
bicicleta no chão a segurou pelos braços e arrancou o aparelho de sua
mão; Que foi apresentado, via celular, fotografia da bicicleta e aparelho
celular à vítima, a qual estava acompanhada de sua genitor, sendo o
indiciado reconhecido de pronto, bem como a bicicleta que utilizava; Que
foi voz de prisão em flagrante. Em tempo, em obediência ao art. 304 do
CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do(s)
capturado(s), determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a
hipótese de colaboração espontânea de outras instituições) a custódia
do(s) agente(s) em dependência designada, dotada de suficiente
vigilância acauteladora para ulterior encaminhamento ao sistema
prisional.” (sic). Em juízo, o policial corroborou a narrativa apresentada na
fase anterior.
O policial militar Fabricio Valerio Alves prestou depoimento
no mesmo sentido de seu colega, nas duas fases da persecução penal.
Já o apelante, na primeira fase da persecução penal, relatou
que “nesta data não foi trabalhar; Que a bicicleta é de sua propriedade;
Que apenas pegou o aparelho celular da mão da criança; Que nada falou
para ela; Que não utilizou qualquer arma; Que não viu se a criança ficou
chorando, porque deixou o local em sua bicicleta” (sic). Na fase judicial, o
apelante novamente confirmou a subtração do celular da vítima, negando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-83.2019.8.26.0556 -Voto no 11287
6
o uso de qualquer violência para tanto. Alegou que a vítima estava
caminhando e mexendo no celular, tendo se aproximado dela e lhe
tomado o aparelho, fugindo do local em sua bicicleta.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime de roubo que lhe é
imputado.
É que a genitora da vítima, nas duas fases da persecução
penal, narrou os fatos de maneira firme e harmônica, asseverando que,
conforme relatado a ela por sua filha, o apelante segurou a menina pelo
braço e então roubou o celular que estava com ela.
Como é cediço, a palavra da vítima (prestada, no caso, pela
genitora da vítima, diante da terna idade desta última), neste tipo de
crime patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande
relevância, principalmente quando ofertada de maneira segura, como no
caso em comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para
falsamente acusar o apelante.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA
VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não
apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar
suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-83.2019.8.26.0556 -Voto no 11287
7
plenamente admissível que, dependendo do contexto
probatório produzido nos autos, desde que haja coerência
e harmonia, essa prova seja utilizada validamente como
fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a situação e não
acusar inocente” (RT 484/320).
De outro lado, anote-se que, em nenhum momento, o
apelante negou a subtração, não convencendo, todavia, a alegação de
que teria apenas tomado o aparelho celular da vítima, sem sequer tocar
na menina. Pelo contrário, a vítima, criança de apenas 9 (nove) anos de
idade, relatou para sua mãe que ela viu o apelante se aproximar e que
ele a segurou pelos braços e tomou-lhe o aparelho. Ora, tal relato, ainda
mais se considerada a idade da vítima, demonstra que evidentemente
houve violência por parte do apelante para a execução da subtração.
Nesse passo, conforme já salientando, restou claro que o
apelante se valeu de violência para a prática do crime, consistente em
segurar a vítima pelos braços para então arrancar o aparelho celular de
sua mão. Não é demais ressaltar que se trata de vítima de apenas 9
(nove) anos de idade que fora submetida a tal violência.
Vê-se, portanto, ser de todo descabido o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-83.2019.8.26.0556 -Voto no 11287
8
desclassificação para o delito de furto, eis que presentes, no caso em
comento, as elementares do tipo penal referente ao crime de roubo,
tendo em vista que o apelante agiu, inequivocamente, mediante violência,
ficando, desse modo, prejudicados os demais pedidos defensivos
relativos a eventual condenação do apelante por furto.
Assim, as firmes declarações da genitora da vítima, aliadas
aos depoimentos dos policiais militares, que prenderam Mário instantes
após o crime na posse do bem subtraído, tornam inquestionável a autoria
do delito de roubo, de modo que a condenação do apelante era o
desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no segundo
momento, reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”, do Código Penal, eis que o delito fora perpetrado contra criança, a
pena foi exasperada de 1/6 (um sexto), não havendo que se falar em
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, como bem
salientado na r. sentença, na medida em que a confissão foi qualificada,
tendo Mário admitido tão somente a subtração, mas não a violência
perpetrada, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas
alteradoras, foi tornada definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério, a pena de multa foi fixada
em 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena do
apelante, apesar de se tratar o roubo de ilícito penal grave, que toda vez
que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social, o
apelante acabou beneficiado com a fixação do regime intermediário, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500450-83.2019.8.26.0556 -Voto no 11287
9
que se mantém por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator